Tribunal: TJPA
Processo: 0815154-35.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815154-35.2023.8.14.0040

APELANTE: POLIANE SILVA RIBEIRO BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA NA TÍBIA E JOELHO DIREITO. ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA POR REJEITAR PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO JUDICIAL ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Poliane Silva Ribeiro Barbosa contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28/05/2020, do qual resultaram fraturas na tíbia e no joelho direito. A recorrente sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de complementação do laudo pericial ou realização de nova perícia médica, bem como requereu a reforma da sentença para concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial ou de realização de nova perícia médica; e (ii) estabelecer se a autora preenche os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à comprovação de redução permanente da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando o conjunto probatório se mostra suficiente para formação do convencimento judicial.

A realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, exige demonstração de insuficiência, omissão ou contradição relevante no laudo técnico, circunstância não verificada no caso concreto.

O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, mediante análise do histórico clínico, exames apresentados e exame físico pericial, concluindo de forma categórica pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral da autora.

A mera discordância da parte com a conclusão pericial não configura cerceamento de defesa nem impõe a realização de nova perícia judicial.

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A existência de lesão pretérita ou alteração anatômica, desacompanhada de comprovação técnica de repercussão funcional laborativa, não é suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário.

Inexistindo elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões do laudo judicial, revela-se legítima a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a concessão do auxílio-acidente depende da demonstração efetiva de redução da capacidade laborativa, não bastando a presença de sequelas sem repercussão funcional relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de complementação do laudo pericial ou de nova perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação técnica de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequela oriunda de acidente.

A mera existência de lesão consolidada ou alteração anatômica sem repercussão funcional laborativa não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

Ausentes elementos probatórios capazes de afastar a conclusão do laudo pericial judicial, deve ser mantida a improcedência do pedido previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 479, 480 e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0889710-35.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0859410-27.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Sra. Poliane Silva Ribeiro Barbosa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por POLIANE SILVA RIBEIRO BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, POLIANE SILVA RIBEIRO BARBOSA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trânsito em 28/05/2020, do qual resultaram lesões ortopédicas, notadamente fratura na tíbia e no joelho direito. Sustentou que, em razão das sequelas advindas do referido evento, houve redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 30/12/2020.

Afirmou que, após a consolidação das lesões, permaneceram limitações funcionais que repercutem no desempenho de suas atividades habituais, defendendo que o benefício pleiteado possui natureza indenizatória e prescinde de incapacidade total, bastando a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho anteriormente exercido. Ao final, postulou a procedência do pedido, com a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, acrescido das parcelas vencidas e vincendas, além das verbas de sucumbência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.33828899):

“(...) Deste modo, a conclusão pericial, associada aos demais requisitos e circunstâncias apuradas no presente feito, apontam que a parte não preencheu todos os requisitos para acesso ao benefício que busca, pois não houve anotação, no laudo pericial, de sequela permanente com redução da capacidade em relação à atividade habitualmente exercida pela parte autora, impondo-se a improcedência da ação. Pelo relatado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I do CPC. Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, face à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º do CPC.”

Inconformada com a sentença, POLIANE SILVA RIBEIRO BARBOSA interpôs Recurso de Apelação (id.33828900). Em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa, afirmando que a sentença incorreu em vício processual ao rejeitar o pedido de complementação do laudo pericial ou, subsidiariamente, de realização de nova perícia médica, mesmo diante das impugnações fundamentadas apresentadas.

Defendeu que a recusa judicial em aprofundar a instrução probatória violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil, que autoriza a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Afirmou que o laudo judicial teria sido superficial, ao concluir pela capacidade laboral plena sem considerar a complexidade das sequelas ortopédicas e a evolução clínica do quadro, além de não confrontar adequadamente os laudos médicos particulares acostados aos autos.

No mérito recursal, passou a expor breve síntese processual, reiterando que ajuizou a demanda visando à concessão de auxílio-acidente em decorrência de sequelas resultantes de acidente de trânsito ocorrido em 28/05/2020, que lhe causou fratura na tíbia e no joelho direito, sustentando que tais lesões implicaram redução de sua capacidade laborativa, com termo inicial pretendido a partir de 30/12/2020, data da cessação do auxílio-doença. Aduziu que, durante a instrução processual, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu pela capacidade laboral plena da apelante, apesar de reconhecer a existência de fratura consolidada na tíbia e no joelho direito.

Sustentou, entretanto, que apresentou impugnação ao laudo pericial, apontando inconsistências relevantes, tais como ausência de avaliação multidisciplinar, desconsideração de laudos médicos particulares que atestariam a redução permanente da capacidade laboral, falhas na análise da redução parcial e permanente da capacidade e erro na apreciação do nexo causal entre o acidente e as limitações funcionais.

Sustentou a nulidade da sentença por
error in judicando
e por cerceamento de defesa, argumentando que a magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão exclusivamente no laudo pericial judicial, desconsiderando os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Aduziu que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no art. 104 do Decreto nº 3.048/1999, possui natureza indenizatória e exige apenas a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, não sendo necessária a incapacidade total. Asseverou, ainda, que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, é suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente, razão pela qual a sentença deveria ser reformada.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se seu direito ao auxílio-acidente; subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica por especialista na área correspondente à sua patologia, com exames complementares e abordagem multidisciplinar; bem como a inversão do ônus da sucumbência, condenando o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Quanto às contrarrazões, certificou-se que, embora devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta ao recurso (id.33828904).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse sua intervenção no feito, tratando-se de demanda de natureza patrimonial e individual, razão pela qual requereu a dispensa de sua atuação no mérito (id.34121488).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Passemos, então, à análise da

preliminar do cerceamento de defesa

Consoante se extrai dos autos, a parte autora foi regularmente submetida à perícia médica judicial, cujo laudo foi claro ao concluir que, embora portadora de fratura consolidada na tíbia e joelho direito, não se encontra incapacitada para o exercício de sua atividade habitual, tampouco para qualquer outra que lhe garanta a subsistência.

A magistrada de origem, ao rejeitar o pedido de complementação do laudo ou de realização de nova perícia, fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que o conteúdo do exame técnico era suficiente à formação de seu convencimento, e que a impugnação apresentada limitava-se à mera irresignação com a conclusão pericial, sem demonstração de efetiva contradição ou omissão relevante.

Nos termos do art. 370 do CPC/15, compete ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

De igual modo, o art. 480 do CPC/15 condiciona a realização de nova perícia à constatação de que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, o que não se verifica no caso concreto. O laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com análise do histórico clínico, dos documentos apresentados e exame físico pericial, concluindo, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral da autora. Não se vislumbra, pois, vício técnico apto a comprometer sua validade.

A jurisprudência consolidada orienta que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório. Contudo, inexistindo elementos robustos capazes de infirmar a conclusão técnica produzida sob o crivo do contraditório, revela-se legítima a adoção do laudo como fundamento decisório.

Nesse sentido, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1 . O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" . 3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial,
se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017). (grifei).

Portanto, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução do mérito, e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência. Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"
O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
." (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente)
. (IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida. No caso dos autos, a apelante sustentou que sofreu uma lesão ortopédica e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando aferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual. Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (Id.33828890), a recorrente não apresenta uma moléstia que a incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis
:

“
Esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar qualquer profissão que lhe garanta a subsistência? Explicar o porquê.

Resposta: A resposta a este quesito é negativa, a autora está apta para exercer suas atividades laborais.

(...)

Com base em quais dados o (a) Sr (a). Perito (a) firmou esta convicção? Resposta: Com base nos documentos acostados aos autos, história pregressa do acidente de transito, Exames apresentados e exame físico pericial.

(...)

Conclusão Com base no histórico, documentos analisados e exame físico pericial, pelo qual apresenta alterações, de modo que é possível concluir que a Autora é portadora de fratura na tibia e joelho direito,fratura consolidada, não estando incapacitada para exercer sua atividade laboral habitual e para qualquer outra que lhe garanta a sua subsistência.
”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa da apelante para a sua atividade habitual, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito da recorrente ao benefício previdenciário

A mera existência de lesão pretérita ou de alteração anatômica não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação técnica de efetiva redução funcional com repercussão laborativa.

Não há
error in judicando
,
tampouco error in procedendo
. Ao contrário, a decisão recorrida revela-se consentânea com o conjunto probatório e com a disciplina legal pertinente.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4.
O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu que o segurado apresenta apenas incapacidade parcial permanente, encontrando-se recuperado do acidente e apto ao exercício de atividade laboral, inclusive semelhante à anteriormente desempenhada. 5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração de redução da capacidade laboral decorrente da sequela, sendo irrelevante a mera presença de deformidade ou dor sem repercussão funcional.
6. Ausente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, bem como de redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: a. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual. b. Ausente prova técnica apta a demonstrar redução da capacidade laboral, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente. c. O entendimento do STJ não afasta a exigência de demonstração de sequela funcional laborativamente relevante para o deferimento do auxílio-acidente
.(...)12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0889710-35.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-27). (grifei).

Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Concessão de auxílio acidente. art. 86 da lei nº 8.213/91 Redução da capacidade laboral não comprovada. Laudo pericial conclusivo. Sentença mantida. I. Caso em análise. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de auxílio acidente. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio acidente, em decorrência da alegada redução da capacidade laboral.
III. Razões de decidir. 3. O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral. 4. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de redução da capacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante. 5. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente
.IV. Dispositivo e tese.6. Recurso conhecido e não provido. Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.Desembargadora Relatora.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0859410-27.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-28). (Grifei).

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador. Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente. Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026